Tribunal: TJDFT
Processo: 0723721-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723721-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS ANJOS contra decisão da 1a Vara Cível do Gama, proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de BANCO SAFRA S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL S/A. O juízo declinou a competência para a Justiça Federal, em razão da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo. Em suas razões, o agravante alega que: 1) não possui condições de arcar com as dívidas bancárias sem comprometer boa parte de seu rendimento mensal; 2) o juízo declinou a competência para a Justiça Federal por constar a Caixa Econômica Federal no polo passivo; 3) a decisão é nula, pois a questão foi enfrentada de forma genérica e não fundamentada; 4) o Superior Tribunal de Justiça -STJ, em recente julgado, declarou a competência da justiça comum para julgar ações de superendividamento quando a Caixa Econômica Federal integra o polo passivo de demanda com outras instituições financeiras. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso “no sentido de manter o procedimento no âmbito da justiça estadual uma vez que a presença da Caixa Econômica Federal não atrai, por si só, a competência da justiça federal para o julgamento da presente ação”. Sem preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC). Preparo recolhido (ID 47846433). É o relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser dirigido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. O juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, foram comprovados os requisitos necessários. A causa de pedir da ação é justamente o superendividamento do consumidor. Embora, em regra, descontos de empréstimos e de outras despesas não sejam capazes de afastar a incompatibilidade dos proventos brutos com a insuficiência de recursos, é possível a concessão do benefício no caso. De acordo com o contracheque referente ao mês de março de 2023, o agravante recebe mensalmente o valor bruto de R$ 8.375,65 a título de remuneração como Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 47916226 - Pág. 42). Abatidos os descontos obrigatórios (imposto de renda, fundo de saúde e contribuição previdenciária), o valor líquido é de R$ 7.170,89. Há seis empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem R$ 3.559,01. Também constam empréstimos debitados em conta corrente no valor de R$ 1.373,68. Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 2.238,20. Esse montante é insuficiente para o pagamento de seus gastos mensais, conforme descrito nos autos de origem (ID 47916226 - Pág. 8). Concedo o benefício da gratuidade de justiça. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço, portanto, do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em definir a competência para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas decorrente do superendividamento do consumidor. Estabelece o inciso I, do art. 109, da Constituição Federal – CF, que é competência dos juízes federais processar e julgar: “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do conflito de competência 193.066 – DF, declarou a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento – ainda que exista interesse de ente federal. Acrescenta que a interpretação do art. 109, I, da CF deve ser teleológica, de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. Registre-se: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.o 14.181/2021, de 1o de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito”. (Conflito de Competência no 193.066 - DF, Relator: Marco Buzzi, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Data do Julgamento: 22/03/2023)” – grifou-se Assim, é possível que a Justiça do Distrito Federal processe e julgue ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento quando um ente federal integra o polo passivo de demanda com outras instituições financeiras. Na hipótese, além da Caixa Econômica Federal (empresa pública federal), também constam como réus o Banco Safra e o Banco do Brasil. Ou seja, há concurso de credores. A princípio, a hipótese dos autos se subsome ao recente julgado do STJ sobre o tema. Logo, há plausibilidade nos argumentos apresentados pelo agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator